Tribunal: CARF
Processo: 13984.720217/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da transmissão/entrega da declaração de compensação
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/PASEP E DA COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO. APLICAÇÃO DO REsp No 993.164/MG E DA SÚMULA No 494 DO STJ.
Os valores referentes ás aquisições de insumos de pessoas físicas, não-contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, integram o cálculo do crédito presumido do IPI , com base nas Leis n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, em obediência ao determinado na decisão do REsp no 993.194/MG, em sede de recursos repetitivos, na Súmula no 494 do STJ e no artigo 62, § 2o do RI-CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO COMO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO.
O valor referente a serviço efetuado por terceiros que não seja de industrialização por encomenda não se inclui na base de cálculo do crédito presumido, uma vez que não esta compreendido nas hipóteses legais dos custos que integram aquela base de cálculo. A interpretação dada aos insumos para a legislação do IPI é extremamente restritiva, pois considera-se, consoante o Regulamento do IPI vigente á época da geração dos créditos pleiteados (2004 e 2005), aprovado pelo Decreto no 4.544/2002, como insumos os materiais que estiverem em contato direto com o produto, sujeitos a desgaste ou modificação, como matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem. A Lei no 10.276/2001 instituiu um benefício tributário, ao admitir a apuração de crédito presumido sobre energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo, e ainda correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto. Tratando-se de benefício fiscal, a interpretação de tal permissivo legal deve ser absolutamente literal, como determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA FORA DO PERÍODO DE REFERÊNCIA. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO.
O valor referente ao custo de energia elétrica utilizada em período diverso não se inclui na base de cálculo do crédito presumido do período de referencia, uma vez que não integra o custo desse período.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Parcialmente Reconhecido

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720217/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.374 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
MADEIRAS MARISOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da transmissão/entrega da declaração
de compensação
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS NÃO CONTRIBUINTES DO PIS/PASEP E DA
COFINS. INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO. APLICAÇÃO DO REsp
No 993.164/MG E DA SÚMULA No 494 DO STJ.
Os valores referentes ás aquisições de insumos de pessoas físicas, não-
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, integram o cálculo do crédito
presumido do IPI , com base nas Leis n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996,
em obediência ao determinado na decisão do REsp no 993.194/MG, em sede
de recursos repetitivos, na Súmula no 494 do STJ e no artigo 62, § 2o do RI-
CARF.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO
COMO INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. NÃO INCLUSÃO
NA BASE DE CALCULO.
O valor referente a serviço efetuado por terceiros que não seja de
industrialização por encomenda não se inclui na base de cálculo do crédito
presumido, uma vez que não esta compreendido nas hipóteses legais dos
custos que integram aquela base de cálculo. A interpretação dada aos
insumos para a legislação do IPI é extremamente restritiva, pois considera-
se, consoante o Regulamento do IPI vigente á época da geração dos créditos
pleiteados (2004 e 2005), aprovado pelo Decreto no 4.544/2002, como
insumos os materiais que estiverem em contato direto com o produto,
sujeitos a desgaste ou modificação, como matéria-prima, produtos
intermediários e materiais de embalagem. A Lei no 10.276/2001 instituiu um
benefício tributário, ao admitir a apuração de crédito presumido sobre
energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e utilizados
no processo produtivo, e ainda correspondentes ao valor da prestação de
serviços decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que
o encomendante seja o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste
imposto. Tratando-se de benefício fiscal, a interpretação de tal permissivo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720217/2010-35
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

legal deve ser absolutamente literal, como determina o artigo 111 do Código
Tributário Nacional.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA FORA DO
PERÍODO DE REFERÊNCIA. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CALCULO.
O valor referente ao custo de energia elétrica utilizada em período diverso
não se inclui na base de cálculo do crédito presumido do período de
referencia, uma vez que não integra o custo desse período.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido
Direito Creditório Parcialmente Reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso, par reverter a glosa referente a aquisições de insumos de pessoas físicas.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-34.999,
exarado pela 8a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do
Despacho Decisório resultante da apreciação dos pedidos de
ressarcimento e de compensação dos autos, por meio dos quais o
contribuinte pretende ter compensado o crédito total no valor de R$
711.316,74, em débitos do estabelecimento.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado
tem sua origem em crédito presumido, com base nas leis n° 9.363, de
13 de dezembro de 1996, e n° 10.276, de 10 de setembro de 2001,
referentes a todos os trimestres de 2004 e 1° e 2° trimestres de
2005.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela
Delegacia da Receita Federal em Lages - SC, em 26/11/2010,
mediante Despacho Decisório de fls. 517/526, no qual a autoridade
competente reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de
R$ 498.173,76 e homologou parcialmente as compensações
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

declaradas até o limite do crédito reconhecido, em virtude de inclusão
indevida na base de cálculo do crédito presumido de insumos
adquiridos de pessoas físicas, de prestação de serviços de extração de
madeira e de energia elétrica de períodos diversos ou de acréscimos
legais sobre valores dessa natureza.
Cientificado do Despacho Decisório, em 09/12/2010 (fl. 536), o
contribuinte ingressou, em 22/12/2010, com a manifestação de
inconformidade de fls. 537/558, na qual se manifesta, em síntese,
conforme o disposto a seguir.
1. Clama pela homologação tácita do ressarcimento pleiteado,
considerando que foi solicitado por meio do PER/DCOMP n°
04884.54172.260905.1.1.01-9550 em 26/09/2005 e que a ciência do
Despacho Decisório de indeferimento só ocorreu em 09/12/2010,
portanto mais de 5 anos após, nos temos do CTN, art. 150, §4°.
2. Afirma que não procede o entendimento da fiscalização no sentido
de excluir da base de cálculo as aquisições de pessoas fisicas, pois a
interpretação do art. 2° da Lei 9.363/1996 não comporta qualquer
restrição. Traz decisões administrativas e jurisprudência.
3. Insurge-se contra a exclusão da base de calculo do crédito
presumido do IPI das aquisições de serviços de extração de madeira,
por entender que essas aquisições compõem diretamente o custo de
aquisição de matéria-prima, nos termos do art. 1°, §1°, inciso I, da Lei
n° 10.276/2001.
4. Alega que as glosas das faturas de energia elétrica por estarem fora
do período de competência decorreu somente de tais faturas terem
sido contabilizadas em períodos subseqüentes aos meses de
competência, em virtude de serem recebidas no mês subseqüente ao
do consumo. Ocorre que as faturas foram alocadas no cálculo do
crédito presumido de acordo com o mês em que foram escrituradas
nos livros fiscais, implicando apenas no aproveitamento postergado
em relação ao período em poderiam ter sido aproveitadas, o que não
justificaria a glosa efetuada.
5. Acrescenta ainda que tem direito ao valor integral do valor que
postula, pois a lei não exige que a aquisições sejam imediatamente
integradas, consumidas ou utilizadas no processo produtivo, mas
apenas que os insumos sejam adquiridos e tenham como destino o
processo produtivo. Com esse fundamento, busca demonstrar que a
Portaria MF n° 38/1997 e a Instrução Normativa SRF n° 23/1997
contrariam a lei quando estabelecem a sistema de custos coordenado
para apurar o crédito presumido, a avaliação pelos métodos da media
ponderada móvel ou do PEPS e a alternativa para avaliar os insumos
utilizados a partir dos estoques. Traz decisões administrativas e
jurisprudência.
Encerra requerendo o recebimento e processamento da manifestação
para que seja julgada procedente , reformando o Despacho Decisório
para determinar o reconhecimento da homologação definitiva do
crédito presumido de IPI ou, alternativamente, o reconhecimento do
crédito presumido referente as aquisições de pessoas fisicas e as
aquisições de serviços de extração de madeira, bem como as faturas de
energia elétrica registradas fora do período de competência, do direito
de apurar o crédito presumido em conformidade com a Lei 9.363/1996
e a Lei 10.276/2001 e do direito creditório no exato valor requerido,
com a homologação das compensações realizadas.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

E o relatório.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS NDUSTRIALIZADOS
- IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se como não contestada a matéria que não tenha sido
expressamente questionada.
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL.
0 prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
sera de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE
DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores
de la instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO.
Os valores referentes as aquisições de insumos de pessoas físicas, não
contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins, não integram o calculo do crédito
presumido por falta de previsão legal.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. SERVIÇO NÃO CARACTERIZADO
COMO
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
NÃO
INCLUSÃO NA BASE DE CALCULO.
0 valor referente a serviço efetuado por terceiros que não seja de
industrialização por encomenda não se inclui na base de cálculo do
crédito presumido, uma vez que não esta compreendido nas hipóteses
legais dos custos que integram aquela base de cálculo.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. ENERGIA ELÉTRICA FORA DO
PERÍODO DE REFERÊNCIA. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CALCULO.
0 valor referente ao custo de energia elétrica utilizada em período diverso
não se inclui na base de cálculo do crédito presumido do período de
referencia, uma vez que não integra o custo desse período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde, em síntese, alega:

- I - DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
- II – DOS FATOS
- A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que opera com a
finalidade precípua no ramo industrial e os seus produtos, no mais das vezes,
foram e o são destinados à exportação. Em face disto a Recorrente é legítima
titular do direito ao crédito presumido do IPI, cuja função é restituir as
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

empresas produtoras exportadoras dos valores pagos a título de PIS e da
COFINS quando da aquisição de insumos utilizados na produção dos
produtos exportados, consoante o que determina a Lei n° 9.363/1996. Por ser
titular do direito à utilização do crédito presumido do IPI, a Recorrente, nos
termos da Lei n° 9.363/1996 e 10.276/2001, formalizou o Pedido de
Ressarcimento referente ao crédito presumido gerado no período de apuração
referente ao ano de 2004 e ao 1° e 2° trimestres de 2005.
- Inicialmente, cumpre frisar que, em 26.09.2005 a Impugnante protocolou o
pedido
de
ressarcimento
através
do
PER/DCOMP
n°
04884.541772.260905.1.1.01-9550, o despacho decisório foi assinado em
26.11.2010 e a ciência da decisão se efetivou em 09.12.2010. Assim sendo,
passados mais de 5 (cinco) anos para a Fazenda Pública se manifestar sobre
os pedidos de ressarcimento efetuado pelo Contribuinte, o pedido de
ressarcimento em destaque está tacitamente homologado.
- III – DAS RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO QUANTO AO
IRPJ
3.1 – CRÉDITO DO IPI HOMOLOGADO TACITAMENTE
- Como já dito, em 26.09.2005 a Recorrente protocolou o pedido de
ressarcimento através do PER/DCOMP n° 04884.541772.260905.1.1.01-
9550, o despacho decisório foi assinado em 26.11.2010 e a ciência da decisão
se efetivou em 09.12.2010. Assim, passados mais de 5 (cinco) anos para o
Fisco se manifestar sobre o pedido de ressarcimento de crédito efetuado pelo
Contribuinte, o lançamento tributário em destaque está tacitamente
homologado, logo, legítimos os créditos pleiteados pela Impugnante.
Com efeito, a exigência fiscal, pela suposta irregularidade presumida, não
subsiste, tendo em vista que o crédito presumido pleiteado, foi tacitamente
homologado, portanto, totalmente legítimo, assim, não há qualquer
possibilidade de constituir crédito tributário nas compensações decorrentes
dos referidos créditos, é o que determina o art. 150, § 40, do CTN.
- Portanto, considerando que entre a data do protocolo do pedido de
ressarcimento (26.09.2005); o despacho decisório assinado (26.11.2010) e a
ciência da decisão (09.12.2010), passou-se mais de 5 (cinco) anos, os créditos
presumido pleiteados pela Impugnante estão tacitamente homologados.
Destarte, transcorrido cinco anos do pedido formulado pela Impugnante,
desde que não haja pronunciamento da Fazenda Pública, o crédito é
homologado e se assenta como legítimo e definitivo. É a determinação do §
4°, do art. 150, do Código Tributário Nacional.
- 3.2 – DA NÃO EXCLUSÃO DAS AQUISIÇÕES DE PESSOAS
FÍSICAS
- Convém lembrarmos que o crédito presumido do IPI foi instituído por LEI,
como também, nela estão definidos os beneficiários, a base de cálculo, a
alíquota aplicada e a forma de apuração. Logo, é nela que devemos nos
balizar. Está claro. A base de cálculo é composta pelo valor total das
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem. Desta forma, com as devidas vênias, não procede o
entendimento da digna autoridade fiscal, no sentido de excluir da base de
cálculo do crédito presumido do IPI os valores correspondentes às aquisições
de pessoas físicas.
Conforme demonstrado, a Lei é inequívoca ao dispor que a Impugnante por
ser "empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais" faz jus ao
crédito presumido do IPI para ressarcir-se das contribuições do PIS e
COFINS pagos na aquisição de insumos Utilizados no processo produtivo de
produtos exportados. A interpretação do art. 2°, da Lei n° 9.363/96, não
comporta qualquer restrição, de forma que a base de cálculo do crédito
presumido do IPI é o valor total das aquisições, inclusive, as aquisições de
pessoas físicas.
- Esse, aliás, é o entendimento uníssono do então CONSELHO DE
CONTRIBUINTES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA O E. SUPERIOR
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

TRIBUNAL DE JUSTIÇA também já firmou entendimento de que as
aquisições de pessoas físicas integram a base de cálculo do crédito presumido
do IPI.
3.3. – DA EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO
PRESUMIDO DO IPI DAS AQUISIÇÕES DOS SERVIÇOS DE
EXTRAÇÃO DE MADEIRA
- A autoridade fiscalizadora glosou as aquisições de serviços prestados por
terceiros relativos à extração de madeira, alegando que tais serviços não se
enquadram no conceito de custos que compõem a base de cálculo do Crédito
Presumido do IPI. Contudo, não podemos concordar com tal afirmação,
tendo em vista que tais serviços compõem diretamente o custo de aquisição
da matéria prima, logo, fazem parte da base de cálculo do crédito presumido,
conforme previsto no inciso I do ê 1° do Artigo 1° da Lei n° 10.276 de 2001.
Em relação a base de cálculo do Crédito Presumido do IPI, observa-se
claramente que o inciso I acima citado, que as aquisições de insumos
correspondentes a matérias-primas compõem a base de cálculo, logo, todos
os custos relativos a matéria prima fazem parte da base de cálculo do crédito
presumido. Razão pela qual não deve prosperar tal argumento, vez que tais
serviços são custos que compõem diretamente o custo da matéria prima.
- 3.4 – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REGISTRADAS FORA
DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA
- As faturas de energia elétrica, normalmente são recebidas no mês
subseqüente ao do efetivo consumo do referido serviço, assim sendo, em
alguns períodos a Impugnante contabilizou as faturas em períodos
subseqüentes ao mês de competência. A insigne autoridade fiscalizadora
glosou os seguintes valores referentes às aquisições de energia elétrica,
alegando estarem registrados fora do período de competência: Janeiro de
2004 ... .R$ 37.295,75, Fevereiro de 2004 R$ 695,43, Março de 2004 R$
6.958,55, Janeiro de 2005 • R$ 3.663,72., Fevereiro de 2005 ...R$29.900,02.
- Primeiramente, insta esclarecer que a Impugnante atendeu na plenitude as
solicitações de apresentação de documentos solicitadas pelo Agente
Fiscalizador, tendo apresentado cópia de todas as faturas de energia elétrica.
Em segundo lugar, os documentos apresentados para o devido ressarcimento
do crédito presumido de IPI, encontram-se devidamente registrados na
escrituração contábil e fiscal da empresa. Em terceiro lugar, essas faturas
foram alocadas na base de cálculo do crédito presumido referente ao mês em
que foram escrituradas nos livros fiscais, se as faturas de energia elétrica
foram registradas fora do período de competência, logo, não integraram a
base de cálculo do crédito presumido referente ao mês de competência a que
se refiram.
- Assim sendo, entendemos não ser devido a glosa dos valores referentes à
energia elétrica, pois o fato das faturas estarem registradas fora do período de
competência, apenas postergou o direito ao crédito presumido, ou seja, como
as faturas foram registradas em períodos posteriores, isso significa que a
impugnante poderia ter aproveitado anteriormente o referido beneficio.
- 3.5 – DOS CRITÉRIOS DA APURAÇÃO DO CRÉDITO – BASE DE
CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI
- Nada obstante os fundamentos antes ditos, a legitimarem o direito da
Impugnante, fato é que, mesmo se assim não ocorresse, a Impugnante tem
direito ao valor integral do crédito que postulou.
O Crédito Presumido do IPI, e nisto não há dúvidas, foi instituído com a
precípua e augusta missão de desonerar de tributos as mercadorias nacionais
exportadas para o exterior do país.
- Observemos mais: estas aquisições devem ser destinadas PARA
UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO. Portanto, a lei não exige que
estas aquisições sejam imediatamente integradas, consumidas ou utilizadas
no processo produtivo. O que a lei exige é que as matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem sejam adquiridas e tenham como
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

destino o processo produtivo, sem a fixação de tempo. Daí a LEI ter
empregado a expressão "para utilização no processo produtivo.
- Assim, para a determinação da base de cálculo do Crédito Presumido do IPI
devemos, LEGALMENTE, levarmos em consideração tão-somente "O
VALOR
TOTAL
DAS
AQUISIÇÕES
DE
MATÉRIAS-PRIMAS,
PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E MATERIAL DE EMBALAGEM"
adquiridas "PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO" (arts.1° e
2° da Lei n° 9.363/96). Contudo, a Portaria MF n° 38/97, e a Instrução
Normativa SRF n° 23/97, ao pretenderem regulamentar a Lei n° 9.363/96,
inovaram no que se refere a determinação do valor total das aquisições (base
de cálculo do incentivo), vale dizer, dispuseram de forma contrária ao fixado
pela LEI. Pela simples leitura dos dispositivos podemos verificar a
ilegalidade dos mesmos, posto que pretenderam inovar, restringir e modificar
completamente a forma de apuração da base de cálculo do Crédito Presumido
do IPI fixada nos art. 2° c/c art. 10 da Lei n° 9.363/96. Portanto, é de clareza
solar que a forma preconizada pela Portaria MF n° 38/97 e pela Instrução
Normativa SRF n° 23/97, para apuração da base de cálculo do Crédito
Presumido do IPI é totalmente diferente da forma estabelecida pelo art. 2' c/c
art. 1° da Lei n° 9.363/96. Inexorável, assim, que na apuração da base de
cálculo do Crédito Presumido do IPI devem ser observados e respeitados os
critérios determinados pela Lei n° 9.363/96, e não as disposições contidas em
atos administrativos, posto que uma norma administrativa complementar não
tem o condão de modificar uma lei.
- As exigências e as determinações para a apuração da base de cálculo do
Crédito Presumido do IPI fixadas nos §§ 3° a 8° do art. 3° tanto da Portaria
MF n° 38/97 como da Instrução Normativa n° 23/97 agridem frontalmente o
disposto no art. 2° c/c art. 1° da Lei n° 9.363/96. Tais normas administrativas
regulamentares não podem opor restrições ou modificações aos critérios
fixados em LEI para apuração da base de cálculo do Crédito Presumido do
IPI.
- A BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO SERÁ
DETERMINADA MEDIANTE A APLICAÇÃO, SOBRE O VALOR
TOTAL DAS AQUISIÇÕES, NO MERCADO INTERNO, DE MATÉRIAS-
PRIMAS,
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS
E
MATERIAL
DE
EMBALAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO PROCESSO PRODUTIVO, DO
PERCENTUAL CORRESPONDENTE À RELAÇÃO ENTRE A RECEITA
DE EXPORTAÇÃO E A RECEITA OPERACIONAL BRUTA (art. 2° c/c
art. 1° da Lei n° 9.363/96). Este, foi o critério de apuração que a Impugnante
utilizou para determinar o valor do Crédito Presumido do IPI. Portanto, não
há que se falar em desconsiderar estas notas fiscais da base de cálculo do
crédito presumido do IPI, pois são absolutamente legais e comprovam o
direito ao ressarcimento.
IV – DO PEDIDO
- Diante de tudo o que foi dito e apontado no presente recurso, e confiando
nos conhecimentos jurídicos deste Egrégio Conselho, requer-se:
1 - O recebimento e processamento do presente recurso, com os documentos
que o acompanham;
2 - Seja a Recorrente intimada pessoalmente para, em querendo, fazer
sustentação oral perante este E. Conselho, nos termos do RICC (art. 21, II, do
RICC, nos termos da Portaria MF n° 103 de 23 de abril de 2002);
3 - Seja dado provimento ao presente recurso, reformando o acórdão
recorrendo, com base nas razões de pedir e pedidos constantes deste recurso,
para o fim de:
a) determinando o direito da Recorrente de ver-se restituída dos créditos de
PIS e COFINS, a título de crédito presumido do IPI, em face de que o crédito
presumido do IPI está definitivamente homologado e, portanto, líquido e
certo;
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

b) em assim não entendendo Vossas Senhorias, o que não se espera, seja,
então determinado o direito da Recorrente de ver-se restituída dos créditos de
PIS e COFINS, a título de crédito presumido do IPI, sobre as aquisições de
pessoas físicas e sobre os custos dos serviços de extração da matéria prima e
também sobre as faturas de energia elétrica registradas fora do período de
competência;
c) seja reconhecido o direito da Recorrente de apurar o crédito presumido do
IPI com base e em conformidade com o disposto nos arts. 1° e 2° Lei n°
9.363/96 e 10.276/2001;
d) e, por conseqüência, seja reconhecido o direito creditório em favor da
Recorrente, no exato valor requerido no pedido inicial, bem assim sejam
homologadas as compensações realizadas, posto que a apuração do crédito
presumido do IPI está em conformidade com a Lei n° 9.363/96 e
10.276/2001.

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
6.

A recorrente, em síntese, repete as razões de recurso apresentados na sua
manifestação de inconformidade.
7.

Portanto, nos limitaremos a abordar as questões na sequencia apresentada pela
recorrente.
8.

Preliminarmente, porém, adotamos os dizeres do Ilustre Julgador da DRJ/RPO,
relator do acórdão guerreado, Willian Darwin Junior, a respeito da delimitação da lide :
Considerando que, no Despacho Decisório, parte do direito creditório
no valor de R$ 498.173,76 foi reconhecida, com a correspondente
homologação total das compensações até o valor do crédito
reconhecido, a lide versa somente sobre a parcela de R$ 213.142,98
do crédito que não foi reconhecido e sobre as compensações não
integralmente homologadas, cujas declarações correspondentes são
as a seguir relacionadas:

Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

9.

Estabelecido o limite da lide, passemos ás razões recursais.
A QUESTÃO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
10.

Neste ponto, irretocável a explicação trazida pelo Ilustre Julgador relator do
acórdão DRJ/RPO, diante de seu didatismo. Adotamos seus dizeres como razão de decidir :
A contribuinte argúi a homologação tácita do lançamento tributário
efetuado por sua iniciativa e a do crédito presumido pleiteado, o que
não se aplica ao presente caso. A legislação prevê a homologação
tácita de compensações (Lei n° 9.430/1996, art. 74, §5°) e não o
deferimento tácito do pedido ressarcimento ou do crédito, portanto a
data a ser considerada é a da declaração de compensação. Por seu
turno, a homologação do lançamento cujo pagamento é antecipado
pelo sujeito passivo, prevista no CTN, art. 150, §4o, não tem relação
nenhuma com o crédito e sim com os débitos declarados nas
compensações. Assim, a única hipótese de homologação tácita a ser
analisada é a que se refere às compensações.
(...)
Desta forma, tendo a lei especificado que a compensação declarada à
Administração Tributária extingue o crédito, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação, esta se dará no prazo de cinco anos
contados da data da entrega da mencionada declaração.
0 pedido de ressarcimento em exame foi formalizado em 29/07/2004 e
as correspondentes declarações de compensação em diversas datas
entre 29/07/2004 e 16/01/2007. 0 despacho decisório, de 05/02/2010,
foi cientificado á interessada em 22/02/2010 (fl. 704).
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

Conforme o exposto, eventuais declarações de compensação entregues
até 21/02/2005 estariam tacitamente homologadas por ocasião da
ciência do despacho decisório.
No entanto, observa-se que todas as declarações que são objeto da lide
no presente processo foram entregues posteriormente a essa data, a
primeira delas entregue em 31/01/2006 e a última em 16/01/2007, e,
portanto, não há que se falar em homologação tácita de compensações
no presente processo.

11.

Portanto, não ocorreu a homologação tácita alegada pela recorrente.

AQUISIÇÕES ( DE INSUMOS) DE PESSOAS FÍSICAS

12.

Aduz a Recorrente que considerando o posicionamento que predomina em âmbito
dos Tribunais Administrativos e Judiciais, é de se concluir que não merece prosperar a glosa fiscal
referente às aquisições de insumos de pessoas físicas, devendo ser integralmente reformada a
decisão recorrida, para restar integralmente reconhecidos os créditos presumidos de IPI requeridos a
tal titulo.

13.

Quanto à possibilidade de se incluir as aquisições de insumos de pessoas físicas no
cálculo do crédito presumido apurado em conformidade com a Lei no 9.363/96, é consabido que
o tema foi objeto de recurso repetitivo do STJ (REsp no 993.164/MG), que consolidou
jurisprudência em prol do pleito, como se verifica da ementa abaixo:

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial n.o
993.164/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17.12.10, submetido à
sistemática do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008,
decidiu que o crédito presumido de IPI, criado pela Lei 9.363/96,
abrange as aquisições de insumos realizadas a pessoas físicas, não
contribuintes do PIS/PASEP e da COFINS.
(REsp 1.241.856/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013.

14.

Esta orientação foi consolidada na Súmula 494/STJ, de seguinte teor:

O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI
relativo às exportações incide mesmo quando as matérias-primas ou
os insumos sejam adquiridos de pessoa física ou jurídica não
contribuinte do PIS/PASEP.

15.

O REsp no 993.164/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que é,
portanto, vinculante nos julgamentos deste Conselho Administrativo por força do seu Regimento
Interno, tem a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO
PARA
RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP E DA COFINS.
EMPRESAS
PRODUTORAS
E
EXPORTADORAS
DE
MERCADORIAS
NACIONAIS.
LEI
9.363/96.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF 23/97. (...)
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

1. O crédito presumido de IPI, instituído pela Lei 9.363/96, não
poderia ter sua aplicação restringida por força da Instrução
Normativa SRF 23/97, ato normativo secundário, que não pode
inovar no ordenamento jurídico, subordinando-se aos limites do texto
legal.
2. A Lei 9.363/96 instituiu crédito presumido de IPI para
ressarcimento do valor do PIS/PASEP e COFINS, ao dispor que:
"Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus
a crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos
7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e de dezembro de
1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
(...)
5. Nesse segmento, o Secretário da Receita Federal expediu a
Instrução Normativa 23/97 (revogada, sem interrupção de sua força
normativa, pela Instrução Normativa 313/2003, também revogada,
nos mesmos termos, pela Instrução Normativa 419/2004), assim
preceituando:
(...)
§ 2o O crédito presumido relativo a produtos oriundos da atividade rural,
conforme definida no art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de 1990,
utilizados como matéria-prima, produto intermediário ou embalagem, na
produção bens exportados, será calculado, exclusivamente, em relação às
aquisições, efetuadas de pessoas jurídicas, sujeitas às contribuições
PIS/PASEP e COFINS ."
6. Com efeito, o § 2o, do artigo 2o, da Instrução Normativa SRF 23/97,
restringiu a dedução do crédito presumido do IPI (instituído pela Lei
9.363/96), no que concerne às empresas produtoras e exportadoras de
produtos oriundos de atividade rural, às aquisições, no mercado
interno, efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições
destinadas ao PIS/PASEP e à COFINS.
7. Como de sabença, a validade das instruções normativas (atos
normativos secundários) pressupõe a estrita observância dos limites
impostos pelos atos normativos primários a que se subordinam (leis,
tratados, convenções internacionais, etc.), sendo certo que, se vierem
a positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a hierarquia
normativa sobrejacente, viciar-se-ão de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal:
(...).
8. Consequentemente, sobressai a "ilegalidade" da instrução
normativa que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/96,ao
excluir, da base de cálculo do benefício do crédito presumido do IPI,
as aquisições (relativamente aos produtos oriundos de atividade
rural) de matéria-prima e de insumos de fornecedores não sujeito à
tributação pelo PIS/PASEP e pela COFINS (Precedentes das Turmas
de Direito Público: (...).
(...)
17. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008” (REsp 993164/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, unânime, julgado em 13/12/2010, DJe
17/12/2010).

Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

16.

Por força do art. 62, §2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça para o caso dos autos deve ser reproduzido por este
Conselho, sendo reconhecido o direito ao crédito presumido de IPI com relação às aquisições de
não contribuintes do PIS e da COFINS pessoas físicas.

17.

Desta forma devem ser revertidas as glosas, reconhecendo-se o direito creditório
correspondente.

AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA
18.

A recorrente alega que “a autoridade fiscalizadora glosou as aquisições de serviços
prestados por terceiros relativos à extração de madeira, alegando que tais serviços não se
enquadram no conceito de custos que compõem a base de cálculo do Crédito Presumido do IPI.”
19.

Outra parcela incluída na base de cálculo do crédito presumido pela recorrente e
excluída pela fiscalização é a referente aos serviços de extração de madeira prestados por terceiros,
por não estarem inseridos no conceito de custos que compõem a base de cálculo, conforme definido
no art. 1o, §1°, incisos I e II, da Lei n° 10.276/2001. Já a recorrente defende que tais serviços
compõem diretamente o custo da matéria-prima e como tal devem integrar a base de cálculo do
crédito presumido, pois o art. 1°, §1°, inciso I, da Lei n° 10.276/2001, abrange todos os custos
relativos à matéria-prima na base de cálculo do referido beneficio.

20.

A questão se resolve pela interpretação, sob a ótica do conceito de insumos pela
legislação regente do IPI.

21.

Assim está redigido o combatido artigo 1o da Lei no 10.276/2001 :

Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de dezembro
de 1996, a pessoa jurídica produtora e exportadora de mercadorias
nacionais para o exterior poderá determinar o valor do crédito presumido
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), como ressarcimento
relativo às contribuições para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e para a
Seguridade Social (COFINS), de conformidade com o disposto em
regulamento.
§ 1o A base de cálculo do crédito presumido será o somatório dos
seguintes custos, sobre os quais incidiram as contribuições referidas
no caput:
I - de aquisição de insumos, correspondentes a matérias-primas, a
produtos intermediários e a materiais de embalagem, bem assim de
energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e
utilizados no processo produtivo;
II - correspondentes ao valor da prestação de serviços decorrente de
industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja
o contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
§ 2o O crédito presumido será determinado mediante a aplicação, sobre a
base de cálculo referida no § 1o, do fator calculado pela fórmula constante
do Anexo.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

§ 3o Na determinação do fator (F), indicado no Anexo, serão observadas
as seguintes limitações:
I - o quociente será reduzido a cinco, quando resultar superior;
II - o valor dos custos previstos no § 1o será apropriado até o limite de
oitenta por cento da receita bruta operacional.
§ 4o A opção pela alternativa constante deste artigo será exercida de
conformidade com normas estabelecidas pela Secretaria da Receita
Federal e abrangerá, obrigatoriamente:
I - o último trimestre-calendário de 2001, quando exercida neste ano;
II - todo o ano-calendário, quando exercida nos anos subseqüentes.
§ 5o Aplicam-se ao crédito presumido determinado na forma deste artigo
todas as demais normas estabelecidas na Lei no 9.363, de 1996.
§ 6o Relativamente ao período de 1o de janeiro de 2002 a 31 de dezembro
de 2004, a renúncia anual de receita, decorrente da modalidade de cálculo
do ressarcimento instituída neste artigo, será apurada, pelo Poder
Executivo, mediante projeção da renúncia efetiva verificada no primeiro
semestre.
§ 7o Para os fins do disposto no art. 14 da Lei Complementar no 101, de 4
de maio de 2000, o montante anual da renúncia, apurado, na forma do §
6o, nos meses de setembro de cada ano, será custeado à conta de fontes
financiadoras da reserva de contingência, salvo se verificado excesso de
arrecadação, apurado também na forma do § 6o, em relação à previsão de
receitas, para o mesmo período, deduzido o valor da renúncia.
22.

Como se sabe, a interpretação dada aos insumos para a legislação do IPI é
extremamente restritiva, pois considera-se, consoante o Regulamento do IPI vigente á época da
geração dos créditos pleiteados (2004 e 2005), aprovado pelo Decreto no 4.544/2002, como
insumos os materiais que estiverem em contato direto com o produto, sujeitos a desgaste ou
modificação, como matéria-prima, produtos intermediários e materiais de embalagem.
23.

A Lei no 10.276/2001 instituiu um benefício tributário, ao admitir a apuração de
crédito presumido sobre energia elétrica e combustíveis, adquiridos no mercado interno e
utilizados no processo produtivo, e ainda correspondentes ao valor da prestação de serviços
decorrente de industrialização por encomenda, na hipótese em que o encomendante seja o
contribuinte do IPI, na forma da legislação deste imposto.
24.

Tratando-se de benefício fiscal, a interpretação de tal permissivo legal deve ser
absolutamente literal, como determina o artigo 111 do Código Tributário Nacional.
25.

Assim, os serviços de extração de madeira, contratados pela recorrente, não se
inserem nas hipótese de fatos geradores de crédito presumido, pois apenas os valores referentes a
prestação de serviços decorrente de industrialização por encomenda, quando o encomendante
seja o contribuinte do IPI geram crédito presumido.
26,

Desta forma, corretos o Despacho Decisório emitido pela DRF/LAGES e o
Acórdão exarado pela DRJ/RPO, não merecendo correção ou interpretação divergente.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

27.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso neste quesito.
A QUESTÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

26.

A recorrente defende que “As faturas de energia elétrica, normalmente são recebidas no mês
subseqüente ao do efetivo consumo do referido serviço, assim sendo, em alguns períodos a Impugnante contabilizou as
faturas em períodos subseqüentes ao mês de competência. A insigne autoridade fiscalizadora glosou os seguintes
valores referentes às aquisições de energia elétrica, alegando estarem registrados fora do período de competência:
Janeiro de 2004 ... .R$ 37.295,75, Fevereiro de 2004 R$ 695,43, Março de 2004 R$ 6.958,55, Janeiro de 2005 • R$
3.663,72., Fevereiro de 2005 ...R$29.900,02.”

27.

Adoto, mais uma vez, por seu didatismo e clareza, os dizeres do Ilustre Julgador
Relator do Acórdão DRJ/RPO:

A contribuinte esclarece que as faturas de energia elétrica foram
consideradas na base de cálculo do crédito presumido de acordo corn os
períodos em que foram contabilizadas, e não no período de competência.
Como o mesmo procedimento teria sido seguido em outros períodos, os
valores correspondentes á energia utilizada em outros períodos
porventura considerados no cálculo do crédito do período objeto do
presente processo seriam compensados com os valores efetivamente
utilizados no período porém nele não contabilizados e, portanto, não
incluídos na base de cálculo.
Tal raciocínio não pode ser avalizado. Primeiro, porque não se pode
admitir a apropriação ao cálculo de valores aos quais a legislação não
atribua tal qualidade.
Segundo, porque não se pode justificar tal violação as normas por uma
eventual violação equivalente que lhe possa compensar. E finalmente,
porque sequer resta provado nos autos que o mesmo procedimento tenha
sido de fato adotado em outros períodos e que os valores dele resultante
sejam equivalentes em todos os períodos e se compensem mutuamente.
Portanto, tendo em vista que a própria contribuinte admite ter apropriado
valores estranhos ao período de referência, apenas opondo-se ao rigor
com que o critério foi aplicado pela fiscalização, e a correção desse
critério, deve ser mantida a glosa referente aos valores de energia
elétrica.

28.

Portanto, nego provimento ao recurso neste quesito.

DOS CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DO CRÉDITO

29.

Por derradeiro, a recorrente traz em suas razões de defesa a seguinte alegação : “-
Nada obstante os fundamentos antes ditos, a legitimarem o direito da Impugnante, fato é que, mesmo se assim não
ocorresse, a Impugnante tem direito ao valor integral do crédito que postulou.(...) O que a lei exige é que as matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem sejam adquiridas e tenham como destino o processo
produtivo, sem a fixação de tempo. Daí a LEI ter empregado a expressão "para utilização no processo produtivo.(...) -
As exigências e as determinações para a apuração da base de cálculo do Crédito Presumido do IPI fixadas nos §§ 3° a
8° do art. 3° tanto da Portaria MF n° 38/97 como da Instrução Normativa n° 23/97 agridem frontalmente o disposto no
art. 2° c/c art. 1° da Lei n° 9.363/96. Tais normas administrativas regulamentares não podem opor restrições ou
modificações aos critérios fixados em LEI para apuração da base de cálculo do Crédito Presumido do IPI.”.

30.

A recorrente defende a ilegalidade de normas administrativas para fixação dos
critérios de apuração da base de cálculo do crédito presumido, afirmando que tem direito ao valor
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

integral do valor que postula, pois a lei não exige que a aquisições sejam imediatamente integradas,
consumidas ou utilizadas no processo produtivo, mas apenas que os insumos sejam adquiridos e tenham
como destino o processo produtivo. Com esse fundamento, busca demonstrar que a Portaria MF n° 38/1997 e
a Instrução Normativa SRF n° 23/1997 contrariam a lei quando estabelecem a sistema de custos coordenado
para apurar o crédito presumido, a avaliação pelos métodos da média ponderada móvel ou do PEPS e a
alternativa para avaliar os insumos utilizados a partir dos estoques. Traz decisões administrativas e
jurisprudência.

31.

Confunde-se a recorrente ao defender a tese de ilegalidade das normas citadas, afirmando
que estas confrontam o texto legal, ao inovar os critérios de apuração do crédito presumido, pois termina
sua tese alegando que “Este, foi o critério de apuração que a Impugnante utilizou para determinar o valor do
Crédito Presumido do IPI. Portanto, não há que se falar em desconsiderar estas notas fiscais da base de cálculo do
crédito presumido do IPI, pois são absolutamente legais e comprovam o direito ao ressarcimento. Assim, toda esta
celeuma dá-se em função da equivocada aplicação de interpretações, em desrespeito absoluto à Lei n° 9.363/96.
Ainda que se admita a aplicação das malsinadas atos e interpretações, apenas por hipótese, mesmo assim, não há
qualquer razão jurídica para a negativa de crédito presumido do IPI, posto que as informações solicitadas foram
apresentadas a Autoridade Administrativa.”

32.

Digo que equivoca-se a recorrente pois tanto a DR/LAGES como a
DRJ/RIBEIRÃO PRETO, ao analisarem a lide, sempre fundamentaram seus argumentos no texto
legal, mormente nos artigos 1o, 2o, 3o da Lei no 9.343/1996 e nos artigos 1o e 5o da Lei no
10.276/2001.

33.

Ademais, as glosas efetivadas não levaram em conta o critério de apuração do
crédito presumido, e sim seus componentes, conforme textos legais já citados.

34.

Sem maiores delongas a respeito da questão, entendo ser equivocada a
interpretação da recorrente e por tal motivo não dou provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão
37.

Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para que seja revertida a
glosa referente a aquisições de insumos de pessoas físicas.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-008.374 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720217/2010-35

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital